Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-48.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-48.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado
.

2.

No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3.

Segundo o TEMA 466, do STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4.

Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5.

Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença.
À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A,
em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
(proc. nº
0800077-48.2019.8.14.0097
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Dessa feita, deixo registrado que eventual oposição de embargos declaratórios com propósito exclusivo de rediscutir os pontos e as questões aqui já tratadas será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do NCPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a parte ré no tocante ao contrato objetos do litígio n. 558349521, que originaram os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO do contrato COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b) declarar inexigível todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c) condenar a ré a restituir o valor de R$3.792,40 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) - já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto em outubro de 2015 (evento danoso – ID n. 9431655-p1).

d) condenar a ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno a parte ré nas custas processuais – na metade - e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o autor nas custas - na metade - e mais 10% a título de honorários, ficando ambas as cobranças suspensas, pela GJ deferida.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube
-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 15 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 558349521, condenando o Banco apelante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque ainda que o laudo pericial tenha concluído pela falsidade da assinatura aposta no contrato, o objeto do contrato
beneficiou inteira e exclusivamente o próprio Apelado, que recebeu os valores provenientes das operações
.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: no presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

Se pretendia refutar prova pericial realizada por instituto oficial, o apelante teria que apresentar um parecer técnico que contraindicasse o resultado da perícia determinada pelo juízo. Assim como o juízo, o apelante não tem conhecimento técnico para indicar a veracidade de uma assinatura, portanto, carece de fundamento as suas alegações de que o autor da ação não possui padrão de assinatura, devendo ser prestigiada a prova elaborada por instituto oficial da polícia científica.

Partindo da premissa de que o negócio jurídico nasceu de um contrato cuja firma foi adulterada, entendo que todos os demais consectários desse negócio ficam prejudicados, razão pela qual não encontro procedência nas alegações do apelante de que o negócio se perfectibilizou com a disponibilização do dinheiro ao autor da ação. Se a gênese do contrato (falsidade da assinatura) é inválida, não há salvação para o negócio, devendo ser consideradas abusivas as cobranças decorrentes da avença.

Por fim, reputo que o caso em julgamento é um exemplo clássico de aplicação da Súmula 479, do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A Corte Superior reafirmou essa premissa no TEMA 466 dos recursos julgados sob a sistemática de repetitivos, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Portanto, a alegação do apelante de que o uso de assinatura falsa descaracteriza o fortuito interno não encontra fundamento, ao contrário, essa modalidade de fraude é justamente um dos exemplos utilizados pelo STJ para caracterizar a responsabilidade do banco.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 558349521, em razão da falsidade da assinatura, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, é de se prover, posto que a quantia de R$ 30.000,000 (trinta mil reais) exorbita da razoabilidade considerando às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de ter o condão de configurar enriquecimento sem causa da vítima.

Por estas razões, sou pela minoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para diminuir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/05/2024